Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DA FACA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO INVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando comprovado nos autos que a vítima se sentiu ameaçada, com o fato de os assaltantes avisarem que estavam com uma faca, sendo mostrado ao menos o cabo da faca, escorreito o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do CP, sendo prescindível que tenham sacado o artefato.
2. Constando nos autos que o réu apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, é possível a utilização de uma delas na segunda fase da dosimetria, para fins de reincidência, e as demais para valorar negativamente os antecedentes.
3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência consagrada no Enunciado da Súmula no 231, do STJ.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.